Tribunal: TJSP
Processo: 1502822-58.2022.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar dos exercícios de 2018 a 2021. Antes de apreciar-se o mérito do recurso, é necessário destacar-se que foi necessário adaptar-se o entendimento anterior devido à prolação do posicionamento vinculante do STF exarado no Tema 1.184 de sua jurisprudência. Anteriormente, aplicava-se o entendimento unânime do STJ de que apenas a

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar dos exercícios de 2018 a 2021. Antes de apreciar-se o mérito do recurso, é necessário destacar-se que foi necessário adaptar-se o entendimento anterior devido à prolação do posicionamento vinculante do STF exarado no Tema 1.184 de sua jurisprudência. Anteriormente, aplicava-se o entendimento unânime do STJ de que apenas a Administração Pública poderia executar pequenas quantias. No entanto, em 19 de dezembro de 2023, o STF publicou decisão relevante sobre o assunto (Tema 1.184), que trata da questão do interesse processual das Fazendas Públicas em recorrer ao Judiciário para cobrar créditos de pequeno valor.
Seguem as teses aprovadas em tal Tema:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
Feito o introito, passa-se ao caso concreto, no qual tem-se apelo interposto em face de sentença que extinguiu o processo por falta de interesse de agir ao considerar o valor da ação.
Processo distribuído antes da formulação das teses do referido Tema 1184, de modo a ser inaplicável seu Item 2.
No entanto, há cenário para extinção com base com base no artigo 1o, parágrafo 1o, da Resolução no 547.
Ocorre que, como dito, há cenário para extinção do feito, no caso, com base no artigo 1o, parágrafo 1o, da Resolução no 547.
Com efeito, desde o ajuizamento do feito o exequente persegue, sem sucesso, a localização de bens passíveis de penhora.
Nesse contexto, ainda que no curso do feito tenha sido noticiada a celebração de acordo de parcelamento dos débitos exequendos, este não fora cumprido no prazo assinalado no ajuste, sendo cancelado em outubro de 2022, por motivo de inadimplemento, de modo que ao longo da tramitação processual o exequente não logrou promover atos concretos de constrição de bens ou numerários tendentes à satisfação creditícia almejada. Dessume-se, por conseguinte, a constatação de que a inércia na promoção de atos efetivos de constrição de bens ou numerários do executado foi a causa direta para o decreto extintivo, sendo desnecessário maior aprofundamento na análise dos demais apontamentos deduzidos pelo apelante em seu recurso.
Assim, uma vez que o Município deixou de realizar avanços significativos no processo de execução e levando-se em conta que o acionamento do Judiciário representa não apenas um encargo para o contribuinte, mas também para a eficiência do sistema judicial como um todo, a economia de recursos públicos e a eficácia da Administração, é apropriado manter-se a sentença extintiva, proferida em janeiro de 2025, ou seja, mais de dois anos após o cancelamento do acordo de parcelamento. Nega-se provimento ao recurso.